Tribunal: TJBA
Processo: 0005811-26.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005811-26.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: NALDO DA SILVA CHAVES

Advogado(s)
:
EDSON FERREIRA LIMA, ADRIANA MARIA SILVA SANTOS, MANOEL JOSE FILHO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida
-se de Embargos de
Declaração

opostos

por
NALDO DA SILVA CHAVES
em
face
do

acórdão
de Id. 86126799,
que

deu

provimento

ao

recurso
de
Apelação

interposto

pelo
INSS para
reformar
a
sentença
de
primeiro

grau
.

O
acórdão

concluiu
pela
ausência
de
incapacidade

laborativa
e
julgou

improcedente
o
pedido
de
concessão
de
auxílio-doença

acidentário
. O
embargante

sustenta

omissão

quanto
à
análise
das
provas
,
especialmente

laudo

pericial

que

indicaria

incapacidade

decorrente
de
acidente
de
trabalho
, e
requer

efeitos

modificativos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
:
(
i
)
se o
acórdão

embargado

incorreu

em

omissão
/
contradição

ao

não

analisar

integralmente
as
provas

constantes
dos autos,
em
especial
laudos

produzidos

em
outros
processos
; e
(
ii
)
se
os
embargos de
declaração

podem ser utilizados para rediscutir a valoração da prova

pericial
e o
mérito
da
decisão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
embargos de
declaração

possuem

fundamentação

vinculada
,
sendo

cabíveis

apenas
para
sanar

obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
nos

termos
do art.
1.022 do
CPC.

Não
se
verifica

omissão
no
acórdão

embargado
. A
decisão

enfrentou
a
questão
central da
controvérsia
,
consistente

na

comprovação
da
incapacidade

laborativa
, com base
na

prova

pericial
judicial
produzida

nos
autos.

O
laudo

pericial
judicial
foi

conclusivo

ao

afirmar

a

ausência
de
incapacidade
para o
trabalho
e para a
vida

independente
, tendo
sido

expressamente

valorado

como

elemento

probatório

determinante
.

A

ausência
de
análise

específica
de
laudos

produzidos

em
outros
aut
os
, com
pedidos
e
causas
de
pedir

diversos
(
causas
de
competência

da Justiça Federal),

e
juntados

ao

presente

processo

como

prova

emprestada

não

caracteriza

omissão
, pois o
julgador

fundamentou

sua

conclusão

na

perícia

realizada

neste

feito
,
em

observância

ao

princípio
do livre
convencimento

motivado
.

Não

há

contradição
entre a
fundamentação
e o
dispositivo
do
acórdão
,
que
, de forma
coerente
,
deu

provimento

ao

recurso
do INSS e
julgou

improcedente
o
pedido
.

A
pretensão
do
embargante

revela

inconformismo
com a
valoração
da
prova
e o
resultado
do
julgamento
, o
que

configura

tentativa
de
rediscussão
do
mérito
,
finalidade

incompatível
com
os
embargos de
declaração
.

Para fins de
prequestionamento
,
consideram
-se
incluídos
no
acórdão

os

dispositivos

legais

suscitados
,
nos

termos
do art.
1.025 do
CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de
declaração

conhecidos
e
rejeitados
.

Legislação

relevante

citada
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º, IV; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJ/BA, ED
n.º
0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª.
Lisbete
M. Teixeira Almeida Cézar Santos,
Seção

Cível
de
Direito
Público, j. 28/10/2015.

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos de Embargos de
Declaração

n.º

0005811-26.2013.8.05.0274
,
nos
quais
figuram

como

Embargante

NALDO DA SILVA CHAVES
e
como

Embargado

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam

os

Desembargadores

integrantes
da Quarta Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de
votos
,
em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das
Sessões
,
na
data
registrada
no
sistema
de
processo

eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator